Tribunal: CARF
Processo: 10783.900916/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.900916/2015-40
ACÓRDÃO
1001-003.537 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA CONFESSADA. INTEGRAÇÃO.
SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, aplicando a sumula CARF no 177 e reconhecendo direito creditório
adicional da ordem de R$ 102.172,05.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.537 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900916/2015-40
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-75.975, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer em parte o direito creditório litígio, no valor original de R$ 86.054,55 e HOMOLOGAR
PARCIALMENTE as compensações declaradas (fls. 373/387).
O litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade em face do indeferimento parcial do direito creditório nos termos do Despacho
Decisório número de rastreamento 098630003, emitido em 09 de março de 2015:

Em sede de manifestação de inconformidade requereu a suspensão da exigibilidade
dos débitos cujas compensações foram declaradas.
No que se refere às retenções do imposto não confirmadas, afirmou que o
Despacho Decisório não teria apresentado em detalhes as razões que motivaram o seu não
reconhecimento, limitando-se a afirmar que parte das retenções não teria sido localizada nos
sistemas da RFB.
Em relação à parcela de R$ 188.217,22, referente às estimativas compensadas com
saldos negativos de períodos anteriores, asseverou que a manifestação de inconformidade, além
de suspender a exigibilidade dos débitos objeto deste processo administrativo, teria a
característica também de suspender também quaisquer outras cobranças correlatas, como é o
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.537 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900916/2015-40
3
caso das referidas aos processos de cobrança número 10783-906.428/2013-84 e 10783-
906.906.323/2013-25.
Conclui sua petição, nos seguintes termos:
40. Por todo o exposto, ficou demonstrado que a parcial homologação das
DCOMP's 34809.36772.291010.1.3.02-5103, no 08182.71652.031110.1.3.02-0233,
no 07420.21198.031110.1.3.02-7477 e no 36423.18997.031110.1.3.02-8796,
guarda relação de prejudicialidade com o processo no 10783-906.070/2013-90,
razão pela qual o presente feito deverá ser sobrestado até julgamento final
daquele caso. Na remota hipótese de assim não se proceder, os feitos deverão ser
apensados para julgamento conjunto, de modo a evitar a prolação de decisões
contraditórias.
41. Superada essa questão preliminar, a Requerente pleiteia seja esta
manifestação de Inconformidade conhecida, com a conseqüente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, e, ao final, INTEGRALMENTE PROVIDA, para
que se reforme o r. despacho decisório, a fim de que seja reconhecida a
ilegalidade e improcedência desta cobrança, com a conseqüente homologação
integral das compensações objeto das DCOMPS nos. 34809.36772.291010.1.3.02-
5103, no 08182.71652.031110.1.3.02-0233, no 07420.21198.031110.1.3.02-7477
e no 36423.18997.031110.1.3.02-8796, do que resultará a extinção definitiva dos
débitos que lhe são objeto.
42. A Requerente protesta pela posterior juntada de documentos adicionais que
sejam necessários para a melhor elucidação dos fatos e pela produção de todos os
meios de prova admitidos em direito.
43. Pior fim, a Requerente indica o seguinte endereço para recebimento das
intimações relativas a este processo administrativo: (....)
Em relação à parcela de retenção não confirmada a d. DRJ rejeitou as alegações
produzidas e ausente quaisquer elementos probatórios ratificou-se o Despacho Decisório:
39. Não apresentado qualquer documento ou meio de prova pela interessada,
não há como considerar, na composição de eventual saldo negativo, a retenção
do imposto no valor de R$ 5.293,31, referido à fonte pagadora CNPJ
17.298.092/0001-30.
As estimativas compensadas e não confirmadas são as seguintes:

Neste ponto a d. DRJ reconheceu parcela adicional no valor original de R$
86.054,55, assim consolidado:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.537 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900916/2015-40
4

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada eletronicamente, em 11.4.2018 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 396), apresentou recurso voluntário, em 10.5.2018, ocasião em que
se manifestou tão somente quanto à estimativa não confirmada, assim manejado (fls. 399/408).
Asseverou que a não homologação integral da DCOMP no
05471.70053.291209.1.3.02-9403 resultou em cobrança de débitos instaurada por meio do
processo administrativo no 10880.975028/2010-78, sendo que tais débitos foram incluídos no
Programa Especial de Regularização Tributária (“PERT”) pela ora Recorrente, na modalidade
prevista no art. 2o, §1o, inciso II, da Lei no 13.496, de 24.10.2017 (“Lei 13.496/17”).
Para a Recorrente restaria claro que a parcela do crédito não confirmada pelo V.
Acórdão recorrido, diretamente relacionada à DCOMP no 05471.70053.291209.1.3.02-9403, cujo
débito dela decorrente foi incluído no PERT, deveria compor o saldo negativo do ano-calendário
de 2009.
14. Em que pese a suposta insuficiência dos créditos declarados na DCOMP no
05471.70053.291209.1.3.02-9403, acarretando a homologação parcial do direito
creditório da Recorrente, houve regular quitação dos débitos dela decorrentes, o
que enseja o reconhecimento da inclusão da estimativa de IRPJ no saldo negativo
de 2009.
15. Isso porque, nos autos do Processo Administrativo no 10880.907288/2010-11
(crédito), a Recorrente pleiteou reconhecimento de direito creditório referente a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
(...)
18. Assim, em vista da regular adesão e da suficiência dos créditos de prejuízo
fiscal/base de cálculo negativa da CSLL da Recorrente, não há dúvidas quanto à
extinção do débito em cobrança no processo administrativo no
10880.975028/2010-78 e, por conseguinte, do pagamento de parcela que compõe
o saldo não confirmado no processo de crédito correlato, nos termos do art. 156,
inciso I, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
(...)
20. Em outras palavras, decorre da integral e regular quitação do referido débito,
portanto, a existência do crédito pleiteado nos presentes autos, por meio da
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.537 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900916/2015-40
5
DCOMP no 05471.70053.291209.1.3.02-9403, na modalidade de “Estimativas
Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores”.
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, pleiteou que o julgamento deste
Recurso Voluntário seja suspenso até a consolidação do parcelamento efetuado pela Recorrente e
consequente extinção do processo administrativo de cobrança no 10880.975028/2010-78, dada a
evidente correlação entre esse caso e o crédito de estimativa de outubro de 2009, a qual compõe
o saldo negativo do mesmo ano utilizado na quitação da DCOMP no 05471.70053.291209.1.3.02-
9403.
DA NOVA PETIÇÃO
Em 26 de abril de 2023 a Recorrente veio aos autos por meio da petição, de fls. 427
a 432, defendendo a aplicação ao caso da Súmula no 177 deste Egrégio CARF e, assim, extinta a
correspondente parcela do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso em tela, conforme relatado, o direito creditório não foi totalmente
reconhecido porque uma retenção na fonte não foi confirmada e uma estimativa utilizadas na
formação do Saldo Negativo objeto de compensação não teria sido homologada integralmente.
Em relação à retenção na fonte a Recorrente declarou que providenciará o
pagamento do débito:
4. No que diz respeito às retenções na fonte do IR sofridas em 2009 (item ‘i’), o V.
Acórdão manteve a confirmação de apenas uma parte do montante (R$
272.630,08), sob o fundamento de que não teria sido comprovada a retenção do
imposto pela fonte pagadora (CNPJ 17.298.092/0001-30) no montante de R$
5.293,31.
5. Não obstante o valor de retenções corresponder, de fato, ao numerário
indicado na DIPJ (ficha 12A - doc. 18 da Manifestação de Inconformidade),
considerando as dificuldades de se obter a declaração de rendimento apresentada
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.537 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900916/2015-40
6
na época, a Recorrente declara que providenciará o pagamento do débito
referente a essa parcela não confirmada a título de IRRF, acarretando o
encerramento da discussão em definitivo.
Pois bem.
Em relação à estimativa compensada, sem maiores delongas, o caso em apreço
remonta à aplicação da Súmula vinculante CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Em assim sucedendo, conhece-se do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento,
reconhecendo direito creditório adicional da ordem de R$ 102.172,05.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 441
DF CARF MF
Original